Tribunal: TJMT
Processo: 1001320-14.2021.8.11.0014
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001320-14.2021.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HELLEN AMANDA MARQUES DE BRITO - CPF: 048.684.271-13 (RECORRENTE), RAFAEL SOLDERA DALLEK - CPF: 022.515.681-40 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001320-14.2021.811.0014

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Poxoréu

Parte Recorrente:
Hellen Amanda Marques de Brito

Parte Recorrida:
Editora e Distribuidora Educacional S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
15/09/2022

Ordem na pauta: 73

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA INDEVIDA – BOLETO QUITADO – BLOQUEIO DE PORTAL DO ALUNO - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 2.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em
ação indenizatória que, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, em razão de cobrança indevida realizada pela instituição de ensino por débito já adimplido.

2.

Narra a parte autora que a instituição de ensino efetuou
cobrança indevida referente ao mês 05/2021 no que tange ao contrato de novação firmado pelas partes, no entanto, sustenta que a dívida estava quitada.

3.

Alega que mesmo tendo enviado o comprovante de pagamento para ré, teve seu acesso ao portal de atividades negado, fato este que deu ensejo a presente demanda.

4.

Em suas razões recursais, a parte autora requer a reforma da sentença, para que ocorra a majoração do quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado não atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Da análise dos autos, vê-se
que a ré não identificou o pagamento efetuado pela autora, fato que gerou cobranças posteriores à quitação, e, consequentemente o bloqueio de acesso da aluna ao conteúdo eletrônico da instituição de ensino.

6.

Além disso, a autora
demonstrou que efetuou o pagamento na data de 11/05/2021, perante o banco Sicredi, e no momento em que tomou ciência das cobranças tentou resolver a situação administrativamente junto à instituição de ensino, no entanto, sem êxito.

7.

Desse modo,

em que pese a alegação da ré de ausência de ato ilícito, a instituição de ensino
não se desincumbiu de comprovar que a cobrança era legitima e que a suspensão do acesso aos serviços se deu de forma legal.

8.

Sabe-se que a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos são expostos.

9.

No entanto, no presente caso, entendo que a situação vivenciada pela autora ultrapassou a esfera do mero dissabor, uma vez que houve falha no atendimento ao aluno, no momento em que a ré efetuou a suspensão dos serviços ao aluno, sem possuir qualquer débito pendente de pagamento.

10.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

12.

Recursos conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022